Tribunal: TJSP
Processo: 1009697-69.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009697-69.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE CELIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009697-69.2019.8.26.0161 -Voto no 25.253
2
Voto no 25.253
Apelação no 1009697-69.2019.8.26.0161 (Diadema)
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado/Apelante: José Célio da Silva
1. Cabe ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações
acidentárias - § 2o, do art. 8o, da Lei 8.620/93, não sendo possível
atribuir ao Estado a obrigação de reembolsar as despesas
realizadas.
2. Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária - Recursos improvidos.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por José Célio da Silva foi julgada improcedente (fls.
359/61).
Parcialmente inconformada, recorre a autarquia
alegando que a legislação determina a antecipação dos honorários periciais,
mas não seu custeio. Assim, uma vez vencida a parte autora a ela cabe o ônus
de ressarcir a Autarquia e, nos Termos da jurisprudência, mais balizada, uma
vez sendo a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, cabe
ao Estado tal pagamento (fls. 365/8).
Por sua vez, inconformado, recorre o obreiro
buscando, preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, pede a inversão do julgamento por entender que faz jus à
concessão do auxílio-acidente (fls. 375/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009697-69.2019.8.26.0161 -Voto no 25.253
3
Não oferecerem contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não se verifica o alegado
cerceamento de defesa, assim como, não é o caso de anulação da sentença.
Ora, bem elaborada a prova técnica, inócua, no caso, a sua complementação
ou a realização de qualquer outro meio comprobatório, que em nada serviria,
mesmo a título de esclarecimento.
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que os recursos não estão no
caso de serem providos.
É certo que os honorários periciais foram
antecipados pelo INSS, na forma do § 2.o, do art. 8.o da Lei no 8.620/93, que
dispõe que "O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente
do trabalho".
O pedido do INSS é que o Estado de São Paulo o
reembolse dos honorários periciais, vez que nos termos do parágrafo único do
artigo 129 da Lei 8.213/91, o autor é beneficiário da justiça gratuita e o ente
estatal é responsável pela assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009697-69.2019.8.26.0161 -Voto no 25.253
4
Entretanto, a lei não estabeleceu a possibilidade de
ressarcimento, até porque cabe ao INSS promover as perícias necessárias à
comprovação do direito do segurado, seja na esfera administrativa, seja na
judicial.
Nestes termos, não se pode atribuir ao Estado o
reembolso de perícias realizadas à custa da autarquia nas ações acidentárias
movidas por beneficiários da justiça gratuita, porque a obrigação de antecipar
os honorários do perito é da autarquia federal.
Por outro lado, alega o postulante que trabalhava
como caldeireiro e soldador para a empresa Patrizzi e Fernandes Indústria e
Comércio Ltda. e, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometido por perda auditiva induzida por ruído, o que lhe gerou diminuição
da capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 303/32) e esclarecimentos
(fls. 349/50), a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização
acidentária. Após exame físico e análise dos exames
subsidiários, o médico constatou que o autor apresenta “perdas auditivas do
tipo neurossensorial sugestivas de perdas auditivas induzidas por ruído.
Esteve exposto a níveis de ruído potencialmente causadores de perdas
auditivas no ambiente laboral, por tempo suficiente para justificar a
intensidade das perdas encontradas. Pode-se caracterizar o nexo causal” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009697-69.2019.8.26.0161 -Voto no 25.253
5
308).
Entretanto, perito asseverou que as perdas existentes
são consideradas “assintomáticas ou perto dos limites de normalidade,
segundo principais critérios e a análise segundo Portaria 19 conclui pela
inexistência de incapacidade definitiva e redução da capacidade laborativa”
(fls. 308).
O médico informou que o autor refere “queixas
auditivas (diminuição de acuidade e zumbidos sugestivos de perda
neurossensorial) que se iniciaram de forma insidiosa após começar a trabalhar
em ambientes com elevados níveis de ruído, o que é compatível com perdas
auditivas de etiologia ocupacional” (fls. 308).
O técnico declarou que os resultados dos exames
audiológicos solicitados pela perícia médica são “compatíveis com os
anexados no processo”, e esclareceu que “o autor apresenta disacusia
neurossensorial bilateral aproximadamente simétrica: não existem diferenças
entre limiares tonais medidos por via aérea e via óssea; as perdas são maiores
para frequências agudas, estando presente o sinal da gota acústica” (fls. 308).
O SRT (limiar de recepção da fala), parâmetro
utilizado para avaliar a discriminação vocal está “normal e mostrou que os
limiares tonais medidos na audiometria podem ser confiáveis (audiometria
deveria ser repetida se a diferença com limiares de frequências utilizadas na
conversação fosse superior a 10 dB, o que não é o caso). A discriminação
vocal foi de 96% que é normal (normal acima de 90%)” (fls. 308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009697-69.2019.8.26.0161 -Voto no 25.253
6
O
exame
de
impedânciometria
mostrou
timpanometria normal bilateral e reflexo estapédico presente, com
recrutamento de Metz em 4.000 hz” (fls. 308).
O perito afirmou que “o conjunto destes resultados
indica uma disacusia neurossensorial bilateral e o audiograma é sugestivo de
etiologia ocupacional. Esse perfil audiológico é válido para todas as
audiometrias anexadas ao processo e dos anexos a este laudo. Portanto, não
existem dúvidas que o padrão audiológico em todas as audiometrias são
compatíveis com PAIR” (fls. 309).
Com relação à incapacidade laborativa, o expert
afirmou que independentemente da audiometria de 2019 considerada, “as
perdas auditivas não são intensas e não prejudicam a conversação e o
exercício das funções de soldador” (fls. 313).
Neste contexto, o especialista foi enfático ao
concluir que “não existem motivos para o aumento das perdas para o
resultado da audiometria de setembro e deve-se considerar as perdas de
fevereiro com as corretas. Neste caso, a evolução das perdas é muitíssimo
pequena em 13 anos de trabalho, e sugere que as perdas não se tornarão
sintomáticas até o resto da vida laborativa do autor. Não existe
contraindicação para o retorno às funções habituais e não se caracteriza
redução da capacidade laborativa” (fls. 313).
Nos esclarecimentos prestados, o perito ratificou as
conclusões lançadas no laudo pericial (fls. 349/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009697-69.2019.8.26.0161 -Voto no 25.253
7
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada capaz de infirmar o resultado da perícia
médica.
Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores
(incapacidade) do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência
do pedido.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos apelos do INSS e de José Célio da Silva.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator